Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 – Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra o acórdão n.o 1243531, da 3a Turma Criminal do TJDFT, que manteve a sentença condenatória proferida na Ação Penal no 0012771-45.2017.8.07.0001, condenando o requerente à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 530 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade da condenação em virtude de contradições nos depoimentos dos policiais, ausência de provas contundentes, suposta condição de dependência química do réu, ausência de apreensão direta da droga, ilegalidade da busca domiciliar e violação à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro judiciário ou contrariedade à evidência dos autos aptos a justificar a revisão da condenação por tráfico de drogas; e, (ii) aferir se há prova nova ou circunstância superveniente capaz de desconstituir a coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem natureza desconstitutiva e visa corrigir erro judiciário, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

4. A jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT é pacífica ao reconhecer que a revisão criminal não se confunde com segunda apelação, sendo cabível apenas quando presentes hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, especialmente diante de prova nova e inequívoca da inocência do réu ou de erro evidente de julgamento.

5. Se o acórdão impugnado apreciou de forma exaustiva o conjunto probatório e concluiu pela autoria e materialidade do delito de tráfico, com base em depoimentos consistentes de policiais, apreensão significativa e variada de drogas, e confissão parcial do réu quanto ao armazenamento da substância entorpecente, ele deve ser mantido.

6. Como a alegação de dependência química não restou comprovada por laudo médico ou prova técnica idônea produzida após o trânsito em julgado, ela é insuficiente para desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

7. A ausência de apreensão direta da droga com o réu é irrelevante diante da apreensão no veículo em que ele se encontrava, bem como na residência por ele utilizada, com autorização do genitor, caracterizando a conduta de “guardar” entorpecentes, típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

8. Se a argumentação da defesa se limita à reinterpretação subjetiva de elementos já valorados nas instâncias ordinárias, sem apresentar qualquer prova nova, esta circunstância inviabiliza o provimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de prova já exaustivamente examinada, exigindo prova nova ou erro judiciário manifesto.

2. A condição de dependente químico, desacompanhada de prova técnica superveniente, não desclassifica, por si só, a conduta de tráfico de drogas.

3. A conduta de guardar substâncias entorpecentes, mesmo sem prova de comercialização direta, subsume-se ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1276393, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2020; TJDFT, Acórdão 1266117, Rel. Des. Mario Machado, j. 16.07.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2016.